Tribunal: TJDFT
Processo: 0739485-25.2022.8.07.0001
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0739485-25.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BSB COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI APELADO: METHABIO FARMACEUTICA DO BRASIL LTDA D E S P A C H O Compulsando os autos, constato que não há qualquer documento capaz de demonstrar que o subscritor da procuração de ID 48466170 (WILLIAM SANTOS DA SILVEIRA) tenha poderes de representação designados nos atos constitutivos da pessoa jurídica recorrente ou que seja um de seus diretores, nos termos do art. 75, inciso VIII, do CPC. Ante o exposto, conforme o art. 76 c.c art. 104 do CPC, intime-se a apelante, para, no prazo de 10 (dez) dias, regularizar a representação processual, sob pena de não conhecimento do recurso. Brasília/DF, 14 de julho de 2023. Aiston Henrique de Sousa Relator F